Tribunal: CARF
Processo: 10120.012998/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.012998/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.707 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
ANTONIO FERNANDES TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis despesas médicas, relativas a tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 35/39 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2005.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o Contribuinte qualificado foi emitida, em 25 de agosto de 2008, a Notificação
de Lançamento n° 2005/60l45l121544134 de fls 22 a 28, referente ao Imposto de Renda
da Pessoa Física - IRPF, do exercício 2005, ano-calendário de 2004, por Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil em Goiânia/GO. O crédito tributário lançado está assim
constituído, em Reais:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.012998/2008-48
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.707 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012998/2008-48

Imposto de Renda Suplementar...........................................................7.660,40
Multa de Ofício – 75% (Passível de Redução)......................................5.745,30
Juros de Mora (Calculado até 29/08/2008)...........................................3.430,32
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora).........................0,00
Multa de mora (Não Passível de Redução).................................................0,00
Juros de Mora – calculados até 28/08/2008................................................0,00
Total do Crédito Tributário apurado...................................................16.836,02
Depois de revisada a correspondente declaração de ajuste anual, a autoridade fiscal
apurou as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Dependente - glosa de dependente indevidamente deduzido pela
contribuinte na sua declaração de ajuste, no valor de R$ 2.544,00, por falta de
comprovação da relação de dependência.
Dedução Indevida com Instrução - glosa de despesas com instrução indevidamente
deduzidas pela contribuinte na sua declaração de ajuste, no valor de RS 3.996,00, .por
falta de comprovação, visto a exclusão de dependentes declarados.
Dedução Indevida de Despesas Médicas - glosa de despesas médicas pleiteadas
indevidamente pelo Contribuinte na sua declaração de ajuste, no valor de RS 21.315,98,
por falta de comprovação ou de previsão legal.
Os enquadramentos legais das infrações, da multa e dos juro de mora encontram-se às
fls. 22 a 26 e 28 dos autos.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
De acordo com o Despacho da fl. 33, o Interessado foi cientificado da autuação em 01
de setembro de 2008 (SUCOP à fl. 29) e apresentou sua impugnação em 30/09/2008, às
fls. 01 a 04 e anexos das fls. 08 a 10, onde, em síntese, evocando a própria legislação
tributária, informa haver comprovado o dispêndio médico-odontológico no valor de R$
17.500,00 pagos à Máster Clínica Ltda, todavia, tal comprovação não foi acatada pelo
agente fiscal autuante.
Refere-se a exigência fiscal relativa à comprovação citada aludindo que a mesma
deveria ter sido acatada nos termos da legislação regente (Lei n° 8.846/04) e que, sendo
rejeitada, cabe ao fisco o ônus da prova, interagindo junto ao prestador do serviço
médico-odontológico. Ao final, assumindo a glosa referente ao Bradesco Saúde (R$
3.815,98), cuja apartação para pagamento é solicitada, requer o cancelamento parcial do
lançamento.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 35):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
DEPENDENTES, DESPESAS COM INSTRUÇÃO E PARTE DAS DESPESAS
MÉDICAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Deixando o contribuinte de contestar nos autos as glosas de Dependentes, de Despesas
com Instrução e de parte das Despesas Médicas, tais matérias são consideras não
impugnadas, nos termos da legislação tributária.
DESPESAS MÉDICAS
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.707 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012998/2008-48

Não comprovado adequadamente por documentação hábil e idônea as despesas médicas
informadas na DIRPF, mantém-se a glosa conforme perpetrada pela autoridade fiscal.
Impugnaçao Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 46/51 em que reiterou o pedido de reconhecimento com despesas médicas.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas:
No tocante à dedução indevida a título de despesas médicas, faz-se mister
observar que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de
cálculo anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
[...]
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Com efeito, a própria Lei no 9250/95, ao tratar da dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual, diz, que ela é condicionada “a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo,
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.707 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012998/2008-48

na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”.
No mesmo sentido dispôs o Regulamento do Imposto de Renda em vigor à época
dos fatos – RIR/99:
DEDUÇÕES
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
(....)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei n”
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a ").
§ 1° O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(.....)
Sendo assim os pagamentos devem ser especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
É de se ressaltar, contudo, que essa possibilidade colocada à disposição do
declarante não constitui uma dispensa de comprovação. Provar que foram cumpridas as
condições de dedutibilidade é sempre ônus do contribuinte e, ainda que a lei lhe faculte indicar o
cheque nominativo em substituição ao comprovante de despesas, não o exime de comprovar
materialmente a veracidade e a exatidão dos dados indicados, quando instado a tal.
Neste sentido, aplicável o disposto no artigo 373, do Código de Processo Civil em
que a prova incumbiria à recorrente:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No caso em questão a decisão recorrida analisou de forma contundente a prova
apresentada pelo recorrente, de modo que não há como não concordar com suas alegações:
Ora, o comprovante de pagamento à Mastermed Clinica Ltda., CNPJ no
06.076.695/0001-71, no valor de R$ 17.000,00 anexado à fl. 08, emitido em 22 de
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.707 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012998/2008-48

dezembro de 2004, sem referência ao beneficiário e ao histórico do serviço prestado, de
fato, carece de outros elementos de prova, de modo a afastar dúvidas quanto à
efetividade do pagamento e do serviço prestado. Conforme citado pelo próprio
contribuinte em sua peça impugnatória, a autoridade autuante exigiu-lhe outros
elementos de prova, que atestassem incontinenti a efetiva transferência do pagamento
informado, além de histórico do tratamento odontológico dessa monta (R$ 17.000,00).
Desta forma, diante da postura da autoridade autuante que se baseou no caput do art. 73
do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, dispôs o Contribuinte da
oportunidade de fundamentar suas alegações e interesse na dedução que lhe é facultada
pela legislação tributária, apresentar o que lhe fora requerido, mas não o fez.
Igualmente, a declaração apresentada à fl. 10, datada de 01/10/2008, identificada como
tendo sido emitida pelo mesmo prestador do serviço médico-odontológico, pessoa
jurídica omissa perante a Receita Federal desde sua constituição em 01/01/2004,
fazendo referências de que o serviço fora prestado ao próprio Contribuinte por
tratamento odontológico a que se submetera “durante o periodo do ano de 2004”, não
tem o condão de afastar a necessidade da apresentação de outros elementos de prova,
conforme requerido pela autoridade lançadora, para a demonstração da efetiva
comprovação do serviço prestado e seu pagamento.
Ademais, também é de se estranhar que uma pessoa jurídica regularmente constituída e
que, supostamente estaria em atividade também regular, para um valor relativamente
expressivo como no caso presente (R$ 17.000,00), emita um mero recibo ao invés da
nota fiscal, como normalmente requerido pela norma tributária.
Ressalte-se que, a despeito das alegações do Impugnante, é regra geral no Direito que o
ônus da prova cabe a quem alega e, querendo o Contribuinte ter direito de deduzir os
valores pleiteados em sua Declaração de Ajuste anual, deveria, então, fazer prova do
valor declarado, cuja dedução está sendo pleiteada.
Sendo assim, não merece reparos a decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital